Tribunal: TJES
Processo: 0358785-71.2010.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0358785-71.2010.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: JOSE GERALDO MARTINS GOUVEA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente nos autos de execução fiscal.
2. A sentença recorrida considerou decorrido o prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, sem que o exequente tenha promovido atos úteis ao prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, especialmente quanto à inércia do exequente e à contagem do prazo conforme os §§ 1º e 2º do art. 40 da LEF, bem como se era cabível o reconhecimento da prescrição de ofício, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente na execução fiscal pressupõe a conjugação do transcurso do prazo legal e a inércia do exequente.
5. No caso concreto, restou demonstrado que o exequente diligenciou regularmente, inclusive diante de suspensão em razão de acordo celebrado com o devedor, o qual foi descumprido.
6. Constatou-se que a suspensão do feito ocorreu por iniciativa da própria parte recorrente, em razão do acordo extrajudicial, e que não houve desídia ou abandono do processo.
7. O reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, exige a prévia oitiva da Fazenda Pública, o que não ocorreu na hipótese.
8. A jurisprudência do STJ exige, além do decurso do prazo legal, a comprovação de inércia do exequente, circunstância não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a conjugação do lapso temporal previsto em lei com a demonstração de inércia ou desídia do exequente. 2. A suspensão do feito por motivo atribuível ao devedor impede a caracterização de abandono do processo por parte da Fazenda Pública. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo de ofício, pressupõe a prévia oitiva da Fazenda Pública.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp nº 1656898/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0358785-71.2010.8.08.0020

APTE
:
MUNICIPIO DE GUACUI

APDO
:
JOSE GERALDO MARTINS GOUVEA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE GUACUI
em face da sentença que pronunciou a prescrição intercorrente nos autos de execução fiscal.

Sustenta o recorrente no id 12697611, em síntese, que:
(i)
não se verificou inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente;
(ii)
o marco inicial da contagem do prazo prescricional deve observar o disposto no art. 40 da LEF, com suspensão por um ano e posterior arquivamento;
(iii)
o prazo de cinco anos só se inicia após o arquivamento determinado nos termos legais; e que
(iv)
não é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício sem a prévia oitiva da Fazenda Pública.

Pois bem.

Partindo do que fora ventilado pela parte recorrente e volvendo os olhos aos autos, de fato, não há como imputá-la qualquer ato desidioso, requisito imprescindível para a decretação da prescrição intercorrente.

Explico. A prescrição intercorrente na execução fiscal encontra amparado no art. 40 da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Lei 11.051/04, in verbis:

Artigo 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria restava bastante controvertida na jurisprudência pátria, porém fora pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se que a prescrição intercorrente tem sua contagem iniciada após o esgotamento do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40, § 2º da LEF, que, por sua vez, começa a correr automaticamente no momento em que a Fazenda Púbica toma ciência do resultado infrutífero da diligência, o que, contudo, não torna prescindível sua declaração pela autoridade judicial.

In casu
, é possível constatar que sequer ocorrera a busca dos bens do recorrido/devedor, como se percebe da certidão do oficial de justiça juntada em fl. 56, que deixara de cumprir a diligência em razão do acordo realizado pela parte.

Outrossim, percebe-se que a suspensão do feito ocorrera em razão do pedido do próprio recorrente face ao mencionado acordo, o qual fora descumprido pelo devedor.

Registro que em dois períodos do trâmite do processo na instância originária o feito fora suspenso por atos extrajudiciais praticados pelo devedor, que se dirigia até o exequente para entabular acordo e postergar a prosseguimento do feito, situação que não pode ser imputada ao Fisco municipal.

Finalmente, ressalta-se que o apelante fora a todo tempo diligente, manifestando-se quando instado pelo julgador, seja para fornecer informações ou requerer o que lhe era de direito, razão pela qual entendo que seus atos não configuram desídia ou inércia, requisitos indispensáveis para a decretação da prescrição intercorrente, ainda no âmbito fiscal, a saber:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

De se salientar, ainda, que esta colenda Quarta Câmara Cível já anulou sentença anterior, em 15/08/2022 (fl. 132), em julgado onde também rechaçada a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento do feito executivo. Ocorre que, em razão de equívoco da Serventia, o processo foi remetido “em diligência” para posterior retorno ao Eg. TJES, como se verifica à fl. 133.

Assim, os autos volveram ao Eg. TJES e, em 14/07/2023, foi proferido despacho no sentido de chamar o feito à ordem e determinar o retorno à origem para regular processamento (id 5466633), sobrevindo nova sentença, novamente reconhecendo a prescrição intercorrente (id 12697606).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, cassando a sentença fustigada, determinar o retorno dos autos a origem, ensejando o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.